Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-11.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001417-11.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA BORGES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFATSADA.
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) PARA A CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta contratação fraudulenta de empréstimo bancário.

2. É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, a recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada.

3.
Verifica-se a validade da contratação bancária quando presentes documentos que comprovam a assinatura do contrato, a apresentação de documento pessoal válido e a efetivação da transferência dos valores para conta de titularidade da parte autora. Não configurada fraude, inexiste ilicitude que justifique a reparação por danos morais.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas admite excludentes de responsabilidade, como a inexistência do defeito do serviço. Comprovada a regularidade da contratação, não subsiste o dever de indenizar.

5. A distribuição do ônus da prova deve observar as regras do art. 373 do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Demonstrada a contratação regular pelo réu, compete à autora infirmar tal fato, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001417-11.2022.8.05.0018
, em que figuram como apelante FRANCISCA BORGES DO NASCIMENTO e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .